Tribunal: TJMT
Processo: 1002790-71.2018.8.11.0051
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002790-71.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MEZZOMO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 00.989.722/0001-10 (RECORRENTE), JESSICA MARIA PRATI - CPF: 036.107.781-56 (ADVOGADO), DONALD MORENO DOS SANTOS - CPF: 266.290.461-53 (RECORRIDO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – O RECORRENTE ARGUI PELA CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA NO ACIDENTE – DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA PRF E IMAGENS DO VEÍCULO ATINGIDO – O AUTOMÓVEL DA RECORRIDA ESTAVA EM VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO PARA A VIA, HOUVE AUSÊNCIA DE DISTÂNCIA DE SEGURANÇA ENTRE OS VEÍCULOS E DESATENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A preliminar de cerceamento de defesa, ante a não realização de prova testemunhal, deve ser afastada tendo em vista que o conteúdo probatório colacionado aos autos é suficiente para o julgamento da lide.

Evidenciada a culpa exclusiva da parte autora, vez que esta transitava em velocidade superior a permitida, qual seja, 80km/h, sem guardar distância de segurança entre os veículos, resultando na colisão com a parte traseira do automóvel do requerido.

Sentença de parcial procedência reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominada interposto por DONALD MORENO DOS SANTOS, contra a respeitosa sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.785,00 (quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais).

O recorrente busca, na via recursal, a reforma da sentença, arguindo preliminarmente pelo cerceamento de defesa e no mérito, infere que a decisão proferida pelo Juízo a quo afastou de forma incorreta a preliminar de ilegitimidade passiva, pois na data do acidente já não era mais proprietário do bem.

Assim como argui, que houve erro no julgamento quanto às provas documentais, pois o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 18053559B01, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, revela de forma incontestável a culpa do preposto da empresa recorrida no sinistro.

Em contrarrazões, MEZZOMO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA-ME, rechaça as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da preliminar de cerceamento de defesa.

Ab initio
, rejeito a preliminar suscitada eis que o conteúdo probatório colacionado aos autos é suficiente para o julgamento da lide, não se fazendo necessário neste caso, a oitiva de testemunha.

Pois bem, passo a análise do mérito.

No caso em apreço, MEZZOMO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA-ME ajuizou ação em desfavor de DONALD MORENO DOS SANTOS, requerendo a condenação do requerido ao pagamento da importância de R$ 4.785,00 (quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais) a título de danos patrimoniais.

O breve histórico da demanda, reside nos seguintes fatos (id.

179445724).

“Em 15/09/2018, por volta das 19h30, no km 265,5 da BR-364, em Jaciara/MT, ocorreu um acidente, do tipo colisão traseira Veículo 3 em Veículo 2 e Veículo 2 em Veículo 1, com vítima lesionada.

Os veículos envolvidos foram:

Veículo 1 (V1).

Mercedes Benz/Actros 2651S 6X4, placa: IYH8850/RS atrelado aos reb. Randon pl: IMN9785 e IMN9762/MT conduzido por Wanderlei Algeli Berti.

Veículo 2 (V2). GM/Classic Life, placa: NJB9573/MT conduzido por Ademar Rodrigues Farias.

Veículo 3 (V3). Volvo/NL12 360 4X2T EDC, placa: LZA9598/MT conduzido por Jorge Machado da Silva.

Sendo que, ambos seguiam sentido Cuiabá X Rondonópolis.

Com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se que V1 parou sobre a pista de rolamento com o alerta ligado devido a barreira formada por cones colocada pela Rota D'Oeste em virtude de acidente envolvendo motociclistas.

Situação em que, o V2 reduziu a velocidade também para parar atrás de V1, e o V3 colidiu na traseira de V2, que estava rebocando uma carreta sem iluminação.

Conforme constatações em levantamento de local de acidente, foi concluído pela Polícia Rodoviária Federal que o fator principal do acidente foi a falta de atenção, não manter distância de segurança entre veículos e velocidade acima do estabelecido que é 80 km/h pelo V3 conforme disco de tacógrafo, e que V2 rebocava uma carreta sem iluminação e que também pode ter dificultado a visualização da parada do veículo
”

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência do pedido contido na inicial, sob os seguintes fundamentos e dispositivo.

“No mérito, os pedidos são parcialmente procedentes. Trata-se de ação indenizatória na qual o autor afirma ter sofridos danos de natureza material em razão de acidente de trânsito que, segundo a inicial, foi causado pela requerida.

Em suma, o requerente afirma que a despeito da reparação de seu veículo pela seguradora contratada pela ré, suportou diversos outros prejuízos, que vão desde os custos decorrentes da locação de outro automóvel, passam pela desvalorização do seu automóvel e desembocam nos danos morais experimentados em razão do ocorrido.

A requerida, por sua vez, confirma o ocorrido, porém entende que os danos materiais e morais pleiteados pelo requerente não são pertinentes, já que não provados e se mostram desassociados do sinistro em si.

Pois bem.

Como se vê, tanto ocorrência do acidente quanto a responsabilidade pelo ocorrido são fatos incontroversos. Tanto é assim que a requerida não nega ter colidido com o veículo.

Não resta dúvida da culpa da requerida, uma vez ids. 17177879 e 17177884, mostra claramente a imprudência e a ilegalidade cometida.

A responsabilidade civil exige, para o surgimento do dever de indenizar, em sua modalidade subjetiva, consoante a letra do artigo 186 do Código Civil, ação ou omissão, dano, nexo de causalidade e culpa (cf., nesse sentido, Nestor Duarte, in Código Civil Comentado, org. Cezar Peluso, Barueri: Manole, 2007, p. 123).

Na hipótese sub judice, todos os seus pressupostos restaram configurados, de sorte a ensejar a condenação da demandada a indenizar os danos materiais experimentados pelo demandante.

A culpa, por sua vez, consubstancia-se na inobservância de um dever objetivo de cuidado imposto que venha a acarretar um resultado danoso.

A conduta, não obstante a ausência de vontade de seu autor na consecução do evento gera a obrigação de indenizar, por conta da falta da necessária cautela.

O dever de cuidado, em determinadas situações cotidianas, tem regulamentação normativa, como ocorre no que toca ao tráfego de veículos automotores.

Nesse diapasão, a apreciação da conduta deve-se dar segundo as normas constantes do Código de Trânsito Brasileiro e nos regulamentos emanados das autoridades administrativas competentes.

Assevero que a ré como proprietário do veículo envolvido no acidente de trânsito e condutor do veículo, é responsável pelos danos causados, nos termos do disposto no artigo 942, parágrafo único, combinado com os artigos 932, III, 936 e 937, todos do Código Civil.

No mais, a reclamada não trouxe qualquer elemento que demonstrasse que o orçamento apresentado está em desacordo com os danos causados.

DISPOSITIVO

Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a ré ao pagamento da quantia pelos danos materiais, no valor de R$ 4.785,00 (quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais), atualizado desde a data do orçamento e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.”

Diante disso, o Reclamante interpôs o recurso ora analisado
,
argui em sua fundamentação que na decisão de mérito o juízo de piso agiu de maneira incorreta ao não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, e que houve erro na análise das provas documentais.

Considerando isso, analisando detidamente o processo, verifica-se que o acidente ocorreu na data de
15/09/2018
, assim como fica evidenciado nos autos que a Declaração de Venda do Veículo, estabelecido entre o recorrente e o Sr. Ademar Rodrigues de Farias (condutor do Veículo 2:

GM/Classic Life, placa: NJB9573/MT,
na data dos fatos), não possui a data de celebração, constando apenas, a data de
registro em cartório na data de 30/01/2019 (id.

179446244, p. 4)
, portanto, posterior ao sinistro.

Desse modo, em que pese não ser o recorrente, Sr. Donal Moreno dos Santos, o condutor do veículo na data do sinistro, certo é que diante dos elementos acima transcritos e a informação em sede de defesa (id.

179446243, p. 3), de que a época do acidente o recorrente ainda constava
como proprietário do veículo no Detran/MT,
entendo por acertado o não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

No que tange a análise da culpa e responsabilidade no sinistro, o Código de Trânsito Brasileiro nos seus arts. 29, inciso II e 192, estabelece o seguinte.

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Art. 192. Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo:

Infração - grave;

Penalidade - multa.”

Conforme documentação aportada ao processo, vislumbro que o recorrente, neste ponto, possui razão nas suas alegações, isso porque, do
Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 18053559B01, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, ressai evidenciado a culpa exclusiva da parte autora para a ocorrência do acidente.

Haja vista que ressai registrado do mencionado documento, que a recorrida estava em velocidade incompatível a determinada na via, qual seja 80km/h, que conduzia o caminhão sem a devida atenção e sem manter a distância de segurança entre os veículos, o que culminou no choque violento contra a parte traseira do veículo do recorrente.

Eis que, o preposto da demandante dirigia o Veículo 3, identificado no Boletim de ocorrência como VOLVO/NL12 360 4X2T EDC, que colidiu com o automóvel do recorrente vindo a ocasionar o acidente.

Vejamos.

Ademais, tais conclusões que foram lançadas no Boletim de Ocorrência, são confirmadas pelas imagens do veículo do recorrente e do cronotacógrafo do veículo da recorrida as quais colaciono a este voto.

Veículo do Recorrente, atingido, V2: GM/Classic Life PL: NJB9573/MT (id. 179446246).

V3 – Tracionador – VOLVO/NL12 360 4X2T EDC – LZA9598 (id

179445727, p. 4).

À vista disso, considerando as conclusões da Polícia Rodoviária Federal e as imagens que denotam a velocidade do automóvel da recorrida e a proporção do impacto no veículo do recorrente, vislumbro que a sentença ao atribuir os danos do acidente a parte demandada, não se atentou a correta e justa análise das provas.

Nesse sentido, entendo por evidenciada a ocorrência de culpa exclusiva do preposto da empresa recorrida, devendo a sentença ser integralmente reformada.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença objurgada, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO

RELATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023